Tribunal: CARF
Processo: 13116.720823/2015-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-16

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.720823/2015-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.525 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de julho de 2023
Recorrente
LOURIVAL ANTONIO DE MACEDO FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
REEDIÇÃO NO RECURSO VOLUNTÁRIO DAS MESMAS RAZÕES
CONSTANTES DA IMPUGNAÇÃO. CONFIRMAÇÃO E ADOÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
A reedição no recurso voluntário das mesmas razões constantes da impugnação
autoriza a confirmação e adoção da decisão recorrida, nos termos do §3o do
artigo 57 do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado
pela Portaria MF n° 343, de 09 de junho de 2015.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, mantendo os lançamentos.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada), Luciano
Bernart, Jandir Jose Dalle Lucca e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1.Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 623/668) interposto em face do v. acórdão
de fls. 588/609, que julgou improcedente a impugnação de fls. 531/573 para o fim de manter
integralmente as exigências constantes dos lançamentos relativos ao Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ), à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), à Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e à Contribuição para o Programa de Integração
Social (PIS), nos termos constituídos nos respectivos autos de infração de fls. 465/501.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.720823/2015-94
Fl. 681
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.525 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.720823/2015-94

2.Para melhor compreensão a respeito da matéria versada nos autos e por bem
descrever os fatos, consulte-se o relatório da r. decisão recorrida:
Trata o presente processo de impugnação aos Autos de Infração, a seguir
discriminados, lavrados contra o sujeito passivo “Lourival Antônio de Macedo Filho (CPF no
508.876.961-04), na qualidade de responsável tributário pela empresa “Goiás Comércio de
Reciclagem Ltda – EPP” (CNPJ no 37.255.569/0001-08), a qual já se encontrava extinta no
início procedimento fiscal (art. 207, inciso V, e seu parágrafo único, III, do RIR/99 – Decreto
no 3.000, de 1999 e art. 9o, § § 4o e 5o e art. 3o-B da Lei Complementar no 123):
a) Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) - Lucro Real (fls. 465 a 479):
Total do Crédito Tributário: R$ 447.905,12, sendo R$ 158.154,92, a título de IRPJ; R$
52.517,80, a título de juros de mora calculados até 04/2015; e R$ 237.232,40, a título de
multa proporcional (150%);
Fatos Geradores: 31/01/2011, 28/02/2011, 31/03/2011,
30/04/2011,
31/05/2011,
30/06/2011,
31/07/2011,
31/08/2011,
30/09/2011,
31/10/2011,
30/11/2011
e
31/12/2011;
Enquadramento
legal:
(001)
RECEITA
DA
ATIVIDADE
ESCRITURADA E NÃO DECLARADA. RECEITA BRUTA NA REVENDA DE
MERCADORIAS: art. 3o da Lei no 9.249, de 1995, e arts. 518, 519, 527 e 528 do
Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99 - Decreto no 3.000, de 26/03/1999).
b) Contribuição Social (CSLL) (fls. 480 a 490)
Total do Crédito Tributário: R$ 278.619,44, sendo R$ 98.363,66, a título de CSLL; R$
32.710,28, a título de juros de mora calculados até 04/2015; e R$ 147.545,50, a título de
multa proporcional (150%);
Fatos Geradores: 31/01/2011, 28/02/2011, 31/03/2011, 30/04/2011, 31/05/2011,
30/06/2011,
31/07/2011,
31/08/2011,
30/09/2011,
31/10/2011,
30/11/2011
e
31/12/2011; Enquadramento legal: (001) RECEITAS ESCRITURADAS E NÃO
DECLARADAS. FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CSLL
SOBRE RECEITAS DA ATIVIDADE ESCRITURADAS E NÃO DECLARADAS:
art. 2o da Lei no 7.689, de 15/12/1988, com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Lei
no 8.034, de 1990; art. 2o da Lei no 9.249, de 1995; art. 29, inciso I, da Lei no 9.430, de
1996; art. 22 da Lei no 10.684, de 2003 e art. 3o da Lei no 7.689, de 1988, com redação
dada pelo art. 17 da Lei no 11.727, de 2008.
c) Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) (fls. 491 a 495):
Total do Crédito Tributário: R$ 776.418,52, sendo R$ 273.232,38, a título de COFINS;
R$ 93.337,54, a título de juros de mora calculados até 04/2015; e R$ 409.848,60, a
título de multa proporcional (150%);
Fatos Geradores: 31/01/2011, 28/02/2011, 31/03/2011, 30/04/2011, 31/05/2011,
30/06/2011,
31/07/2011,
31/08/2011,
30/09/2011,
31/10/2011,
30/11/2011
e
31/12/2011;
Enquadramento legal: art. 1o da Lei Complementar no 70/91; arts. 2o, e 8o da Lei no
9.718, de 1998; e pelo art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, com as alterações introduzidas
pelo art. 2o da Medida provisória no 2.158-35, de 2001, pelo art. 41 da Lei no 11.196, de
2005 e pelo art. 15 da Lei no 11.945, de 2009.
d) Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) (fls. 496 a 501):
Total do Crédito Tributário: R$ 168.224,05, sendo R$ 59.200,35, a título de
contribuição para o PIS; R$ 20.223,14, a título de juros de mora calculados até 04/2015;
e R$ 88.800,56, a título de multa proporcional (150%);
Fatos Geradores: 31/01/2011, 28/02/2011, 31/03/2011, 30/04/2011, 31/05/2011,
30/06/2011,
31/07/2011,
31/08/2011,
30/09/2011,
31/10/2011,
30/11/2011
e
31/12/2011;
Enquadramento legal: art. 1o da Lei Complementar no 7, de 1970; arts. 2o, inciso I, e 9o
da Lei no 9.715, de 1998; art. 2o da Lei no 9.718, de 1998; art. 8o, inciso I, da Lei no
9.715, de 1998; art. 24, § 2o, da Lei no 9.249, de 1995, com as alterações introduzidas
pelo art. 29 da Lei no 11.941, de 2009; 79 da Lei no 11.941, de 2009; art. 3o da Lei no
Fl. 682
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.525 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.720823/2015-94

9.718, de 1998, com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Medida Provisória no
2.158-35, de 2001, pelo art. 41 da Lei no 11.196, de 2005 e pelo art. 15 da Lei no 11.945,
de 2009.
1.1. A ciência da autuação ao Sr. Lourival Antônio de Macedo Filho ocorreu em
04/05/2015 (fls. 524).
2. No Termo de Verificação Fiscal (fls. 503 a 520), o auditor fiscal autuante, ao contextualizar
o procedimento fiscal, informa que foram constatadas (i) a omissão de receitas de vendas
(Receitas Escrituradas e Não Declaradas) no ano-calendário de 2001 da empresa “Goiás
Comércio de Reciclagem Ltda – EPP” (CNPJ no 37.255.569/0001-08); e (ii) a interposição de
pessoas no quadro societário da empresa, restando demonstrada a participação do Sr. Lourival
Antônio de Macedo Filho (identificado em epígrafe) como sócio de fato da empresa. Informa
ainda que, antes do início do procedimento fiscal (21/07/2014 – TIPF - fl. 02/04 e 05), a
empresa já se encontrava extinta. Por esse motivo foi aberto o Procedimento Fiscal TDPF no
0110100.2015.00796 em nome do sócio de fato.
2.1. Sobre os Procedimentos da Fiscalização, o autuante informa que a empresa
“Goiás Comércio de Reciclagem Ltda – EPP” (CNPJ no 37.255.569/0001-08 – nome
Fantasia “Goiás Comércio de Reciclagem”) foi selecionada para fiscalização em razão
de divergência apurada em 2011 entre a Receita Bruta informada através da
DIPJ/2012 e DACONS de janeiro a dezembro de 2011 e a Receita Bruta obtida
através das Notas Fiscais Eletrônicas (SPED-NF-e).
2.1.1. Sobre a empresa registra ainda que, no CNPJ, a sua Atividade Econômica
Principal é o comércio atacadista de resíduos e sucatas não metálicos, exceto
papel e papelão (CNAE46.87.-7-02) e as atividades secundárias são (i) o
comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos – CNAE 46.87-7-03, (ii) o
comércio atacadista de resíduos de papel e papelão – CNAE 46.87-7-01 e (iii)
recuperação de materiais plásticos – CNAE38.32-7-00 (fls. 267). O Quadro
Societário da empresa era composto pelo Sr. Roberto Castilho Leite, CPF no
820.244.991-04, sócio- administrador, com 50% das quotas da empresa, e o Sr.
Pedro Paulo de Assis Loiola, CPF no 728.826.381-91, sócio-administrador, com
50% das quotas da empresa, conforme fl. 270. Na DIPJ/2012 (AC 2011 – fls.
158/172) consta que a forma de tributação do lucro é pelo Lucro Presumido; a
Forma de Escrituração é pelo Livro Caixa (Ficha 01 – Dados iniciais) e a
apuração das receitas se dá pelo Regime de Competência (Ficha 67B-Outras
Informações)
2.1.2. Intimado pelo TIPF a apresentar documentos, o sujeito passivo sem se
dirigir o comunicar-se com o Auditor fiscal responsável pelo procedimento,
apresentou junto ao setor de Protocolo, em 08/08/2014, por meio do sócio-
administrador Roberto Castilho Leite, os documentos de fls. 06 a 145.
2.1.3. Foram juntados ao processo os arquivos digitais contendo as Notas Fiscais
Eletrônicas emitidas pelo sujeito passivo no ano-calendário 2011, obtidas do
SPED- NF-e, conforme fl. 276.
2.1.4.
Foi elaborada a planilha abaixo, com base nas Notas Fiscais Eletrônicas
e relatórios às fls. 277 e 278, contendo todas as Notas Fiscais de Saídas com
código CFOP no 5102 – Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros
(mesmo Estado), e 6102 – Venda de mercadoria adquirida ou recebida de
terceiros (outros Estados), perfazendo o montante de R$ 10.037.902,18, no ano
calendário de 2011:
Fl. 683
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.525 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.720823/2015-94

2.1.5.
Ao analisar os Livros Diário e Razão do ano-calendário 2011,
apresentados pelo sujeito passivo, conforme fls. 34 a 147, a autoridade fiscal
elaborou a planilha abaixo, a qual demonstra as vendas efetuadas no ano-
calendário 2011, no montante de R$ 10.429.908,68. Tal montante é superior ao
encontrado a partir das NF-e em R$ 392.006,50. E essa diferença é explicada por
existirem algumas Notas Fiscais de Venda escrituradas nos Livros Diário/Razão
apresentados pelo sujeito passivo e que não compuseram os arquivos digitais do
SPED-NFe.

2.1.6.
Verificou ainda a autoridade fiscal que a empresa fiscalizada informou à
Receita Federal do Brasil através da DIPJ/2012 (fls. 158 a 172) e DACONs de
Janeiro a dezembro de 2011 (fls. 173 a 244 e 279), os seguintes valores de
Receita de Vendas:
Fl. 684
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.525 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.720823/2015-94

2.1.7.
A autoridade fiscal também verificou que a fiscalizada apurou e
recolheu os valores de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, conforme declarado na
DIPJ/2012 e DACONs de janeiro a dezembro de 2011 (fls. 249 a 266). Assim,
em razão da divergência entre os valores das receitas de vendas informadas pelo
sujeito passivo à RFB (DIPJ e DACON) e os valroes de receitas escrituradas nos
Livros Diário/Razão apresentados, bem como dos valores apurados a partir das
Notas Fiscais Eletrônicas (SDPED-NF-e), a então fiscalizada foi intimada, entre
outras coisas, a prestar as devidas justificativas, conforme item 3 do Termo de
Intimação fiscal (TIF) de 08/09/2014 (fls. 148 a 151).
2.1.8.
Em 02/10/2014, após 21 dias da ciência do TIF, foi apresentada resposta
conforme documentação apresentada no Setor de Protocolo da DRF/Anápolis-
GO (fls. 153 a 157): 8a. Alteração Contratual (fls. 154 a 157); declarou que
“Item 2 – a escrituração era contábil, não confirmamos o Livro Caixa”. A então
fiscalizada não se pronunciou quanto ao item 3 (justificativa quanto á
divergência constatada entre os valores de receitas informadas à RFB e aqueles
escriturados nos Livros Razão/Diário e SPEED-NF-e).
2.1.9.
Em decorrência da falta de apresentação de justificativas, a autoridade
fiscal concluiu que as divergências apuradas nos valores das receitas de vendas
entre a sua escrituração contábil (Livros Diário e Razão) e os valores
informados à RFB (DIPJ e DACONs), referem-se a omissões de receita,
ensejando a lavratura de Autos de Infração para a constituição dos créditos
tributários de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS do ano-calendário 2011, respeitando
a forma de tributação pelo Lucro Presumido adotada pelo sujeito passivo.
2.1.10. A Tabela a segui reproduzida demonstra que o sujeito passivo informou
apenas parte da receita de vendas, apenas 12,68% do valor efetivamente
auferido:

2.1.11. A Receita Bruta na revenda de mercadorias escriturada, conforme Livros
Diário e Razão apresentados pelo sujeito passivo, e não declarada na DIPJ,
DACONs ou DCTF, foi de R$ 9.107.746,01, conforme resumo mensal abaixo:
Fl. 685
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.525 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.720823/2015-94

2.1.12. Sobre o Procedimento Fiscal registra o autuante que, considerando as
informações até então disponíveis caberia o lançamento de ofício do IRPJ,
CSLL, Cofins e Pis/Pasep em razão das divergências constatadas (omissões de
receitas) em nome da pessoa jurídica Goiás Comércio de Reciclagem Ltda –
EPP, CNPJ no 37.255.569/0001-08, tendo os sócios-administradores Roberto
Castilho Leite e Pedro Paulo de Assis Loiola como responsáveis solidários (art.
135 do CTN).
2.2. Passa então a autoridade fiscal a discorrer sobre a Diligência realizada junto à
JUCEG – Junta Comercial do Estado de Goiás, desde a solicitação de cópias de
documentos por meio de ofício encaminhado em 23/09/2014, passando pela
constatação de que a empresa fora baixada em 21/08//2013 (Distrato social e Certidão
Simplificada), pela análise dos atos constitutivos e alterações da empresa (resumo às
fls. 511/512.
2.3. A autoridade fiscal também relata a respeito de diligência realizada no domicílio
fiscal da empresa em 08/10/2014, quando constatou que de fato a empresa encontrava-
se fechada (relatório fls. 327/331) e colheu informações junto ao estabelecimento
vizinho, entre as quais, a de que o Sr. Roberto Castilho Leite era o responsável pela
Goiás Reciclagem. E, dando continuidade ao procedimento fiscal, o auditor
encaminhou Termos de Intimação para comparecimento dos sócios da empresa, os
Srs. Pedro Paulo de Assis Loiola e Roberto Castilho Leite, conforme fls. 332 a 343.
Registrou, ainda que a intimação encaminhada ao domicílio fiscal da empresa (Av.
JK, 2024, Bairro JK Nova Capital, Anápolis/GO – CEP: 75.110-390), desta vez foi
devolvida pelos Correios com a informação “mudou-se”, conforme fls. 334. As
intimações encaminhadas aos domicílios fiscais dos sócios (cadastro CPF) também
restaram improfícuas, conforme fls. 335 a 343. Também foi intimada (fls. 340/341) a
Sra. Raquel Alves Gomes (que havia recebido as correspondências encaminhadas à
“Goiás Comércio de Reciclagem Ltda”) que, em 06/11/2014, compareceu à
DRF/Anápolis/GO e respondeu a diversas perguntas, dentre as quais se “Conheceu os
proprietários da empresa? Quem era(m)?”, respondeu que “Conhecia o Sr. Beto, que
não sabia se era o proprietário” (Termo de Comparecimento- fls. 344/345).
2.4. Sob o tópico “Da Constatação de Interposição de pessoas no Quadro Societário da
empresa GOIÁS COMÉRCIO DE RECICLAGEM LTDA – EPP e do Sócio de fato”,
a autoridade fiscal explica a diligência realizada junto à instituição Financeira HSBC
Bank Brasil S/A, na qual a empresa movimentou R$ 9.176.708,91 em débitos e R$
6.857,917,85 em créditos no ano-calendário de 2011, considerando que os sócios Sr.
Roberto Castilho Leite e Sr. Pedro Paulo de Assis Loiola não possuíam situação
patrimonial compatível com a de sócios-administradores de empresa, que só no ano-
calendário 2011 obteve faturamento de R$ 10.429.908,68. Consigna ainda a
autoridade fiscal que:
- a primeira resposta da instituição financeira não foi satisfatória para esclarecer quem
de fato movimentava a conta corrente;
Fl. 686
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.525 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.720823/2015-94

- em 12/12/2014, o HSBC Bank Brasil S/A apresentou as consultas cadastrais do
titular, ressalvando que estaria prestando informação do CNPJ no 37.255.569/0001-08,
pertencente à Distribuidora Macedinho de Secos e Molhados Ltda (e não Goiás
Comércio de Reciclagem Ltda), e informou ainda as pessoas autorizadas a
movimentar a conta corrente em nome da empresa, que seriam: Lourival Antônio de
Macedo Filho e- Gilberto Garcia de Macedo; e informando que não identificaram
registro de procurações outorgadas pela empresa em favor de terceiros para
movimentação da conta corrente no período (informações complementadas pelos
docs. de fls. 354 a 373);
- Em 21/01/2015 o HSBC Bank Brasil S/A apresentou complemento de informações
para informar que em seus cadastros a pessoa física autorizada/cadastrada a
movimentar a conta corrente 0896/25915-00 em nome de Goiás Comércio de
Reciclagem Ltda– EPP, CNPJ no 37.255.569/0001-08 (Distribuidora Macedinho de
Secos e Molhados Ltda), no período de 01/01/2011 a 31/12/2011, era o sócio
Lourival Antônio de Macedo Filho, CPF no 508.876.961-04, conforme fls. 374 a
402;
- Os documentos apresentados pelo HSBC Bank Brasil S/A comprovam que o Sr.
Lourival Antônio de Macedo Filho era o sócio-administrador de fato da Goiás
Comércio de Reciclagem Ltda – EPP, mesmo após a sua suposta retirada da
sociedade, ocorrida em 22/08/2003 (6a Alteração Contratual);
- O Sr. Lourival Antônio de Macedo Filho foi o responsável pela abertura da conta
mantida no HSBC Bank Brasil S/A, conforme Proposta de Abertura de Conta
Corrente Pessoa Jurídica de 07/07/1999, contendo inclusive o cartão de assinaturas e
Protocolo de Entrega Cadastramento CONNECT BANK (transações eletrônicas);
- O HSBC apresentou ainda o Ato Constitutivo e alterações que lhe foram
apresentados pelo Sr. Lourival Antônio de Macedo Filho. Constata-se que o Sr.
Lourival omitiu dolosamente ao banco as informações acerca da alteração do quadro
societário da empresa Goiás Comércio de Reciclagem Ltda (antiga Distribuidora
Macedinho de Secos e Molhados Ltda) ocorrida em 22/08/2003 (6a Alteração
Contratual), haja vista que o banco dispunha, além do ato constitutivo, somente a 1a,
2a, 3a, 4a e 5o Alterações Contratuais. Desta forma, permaneceu, perante ao banco,
como sócio-gerente da empresa e movimentando a conta corrente, mesmo após a 6a
Alteração Contratual registrada na JUCEG em 22/08/2003, data em que ocorreu a
interposição de pessoas;
- Com base nas informações obtidas através da RMF no 0120200-2014-00023-7 e dos
atos constitutivos e alterações apresentados pela JUCEG, fica claro que o sócio-
administrador de fato da empresa Goiás Comércio de Reciclagem Ltda sempre foi o
Senhor Lourival Antônio de Macedo Filho, CPF no 508.876.961-04, que era a pessoa
autorizada a movimentar a conta corrente da empresa mantida junto ao HSBC Bank
Brasil S/A – Banco Múltiplo, e que fez parte do Quadro Societário da empresa desde a
constituição em 03/12/1991 até a 6a Alteração Contratual em 22/08/2003 (interposição
de pessoas);
- Adicionalmente foi consultado o sistema CNIS – Cadastro Nacional de Informações
Fiscais (Consulta Vínculos Empregatícios do Trabalhador), conforme fls. 428 a 432, e
verificamos que o Sr. Roberto Castilho Leite, que se apresentou à fiscalização como
sócio-administrador da Goiás Comércio de Reciclagem Ltda, possuiu vínculos
empregatícios nos anos-calendário 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013, com remunerações
com base no valor de 1 salário-mínimo, o que não é compatível com a condição de
sócio-administrador de empresa com faturamentos expressivos, como o do ano-
calendário 2011 no valor aproximado de Dez milhões de Reais;
- Fica evidente a conduta dolosa com a interposição de pessoas no quadro societário
da empresa Goiás Comércio de Reciclagem Ltda ocorrida em 22/08/2003, situação em
que a identidade do real sujeito passivo ou do seu responsável é encoberta pela figura
de terceiros, de forma a prejudicar os interesses da Fazenda Pública, quando da
realização financeira do crédito tributário devido, caracterizando-se, portanto, numa
interposição fraudulenta;
Fl. 687
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.525 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.720823/2015-94

- A utilização de pessoas sem capacidade econômica para figurarem como sócios de
empresa, caracteriza infração à lei e ao contrato social, além de evidenciar o intuito
fraudulento de sonegar tributos, configurando o dolo necessário à caracterização da
responsabilidade pessoal e solidária prevista no art. 135 do CTN (Lei n° 5.172/66); e
- Em síntese, foram incluídos no Quadro Societário da Goiás Comércio de Reciclagem
Ltda os chamados “laranjas”, os Senhores Roberto Castilho Leite e Pedro Paulo de
Assis Loiola, quando na realidade o sócio-administrador de fato era o Senhor
Lourival Antônio de Macedo Filho, CPF no 508.876.961-04).
2.5. Acusa ainda o autuante a ocorrência de dissolução irregular da empresa, tendo em
vista a omissão de receitas enquanto encontrava-se em atividade. Nos termos dos arts.
1.102 e 1.109 da Lei no 10.406, de 2002 (Código Civil), é requisito legal para a
extinção regular da empresa, a quitação de todas as suas obrigações, inclusive as de
natureza fiscal. A dissolução irregular de pessoa jurídica implica a substituição da
sujeição passiva da Pessoa Jurídica - PJ para os seus administradores. Adverte que a
Lei Complementar no 123/2006, com as alterações promovidas pela Lei
Complementar no 147, de 2014, prevê a responsabilidade solidária dos titulares, dos
sócios e dos administradores da microempresa e da empresa de pequeno porte, como é
o caso da Goiás Comércio de Reciclagem Ltda, em relação aos períodos das
respectivas atuações, nos casos em que referidas empresas tiverem sido baixadas com
obrigações tributárias ou previdenciárias não cumpridas. (LC no 123/06, art. 9o, §§ 4o e
5o e art. 3o-B) e lembra que o Sr. Lourival Antônio de Macedo Filho, CPF no
508.876.961-04, era o sócio administrador de fato da empresa, devendo ser lhe
atribuída a responsabilidade tributária pela Goiás Comércio de Reciclagem Ltda
(EXTINTA), em razão da dissolução irregular da empresa.
2.6. A autoridade fiscal relata ainda a respeito do procedimento fiscal instaurado em
desfavor do Sr. Lourival Antônio de Macedo Filho, CPF no 508.876.961-04, sócio de
fato da empresa. Registra que em 19/03/2015, foi recebido, no domicílio fiscal do Sr.
Lourival, o Termo de Início de Procedimento Fiscal (fls. 499/462 e 463), por meio do
qual o sujeito passivo foi devidamente cientificado das irregularidades constatadas
relativamente à empresa “Goiás Comércio de Reciclagem Ltda – EPP” (CNPJ no
37.255.569/0001-08), já acima explicitadas.
2.6.1. No mesmo TIF o sujeito passivo foi intimado, na condição de sócio de fato
da empresa, a apresentar justificativas, acompanhadas de documentação
comprobatória, para as divergências apuradas entre as Receitas de Vendas
informados nos Livros Diário e Razão apresentados à fiscalização, que estão
compatíveis com as Notas Fiscais Eletrônicas emitidas pela empresa, em
comparação com os valores informados da DIPJ/2012 e DACONs dos períodos
de apuração de Janeiro/2011 a Dezembro/2011, no montante de R$
9.107.746,01, conforme planilha já reproduzida abaixo do parágrafo 2.1.11 deste
relatório.
2.6.2. Em anexo ao TIF foi também encaminhada uma mídia não regravável
contendo cópia de todos os documentos originados do procedimento fiscal em
desfavor da empresa “Goiás Comércio de Reciclagem Ltda – EPP”.
2.6.3. Até o dia 23/04/2015, o sócio de fato não havia atendido à intimação,
sujeitando-se, assim, ao lançamento de ofício (IRPJ, CSLL, PIS e Cofins) em
razão da infração de omissão de receitas de vendas apuradas, no ano-calendário
de 2011 da extinta empresa “Goiás Comércio de Reciclagem Ltda – EPP”.
2.7. Por ter o sujeito passivo apresentado DIPJ/2012, DCTFs e DACONs do ano-
calendário 2011 informando Receitas de Vendas bem menores que as realmente
auferidas (informou apenas 12,68% das Receitas de Vendas efetivamente auferidas) e
em face da constatação de conduta dolosa com a interposição de pessoas no quadro
societário ocorrida em 22/08/2003, com a inclusão dos chamados “laranjas” (Senhores
Roberto Castilho Leite e Pedro Paulo de Assis Loiola), quando na realidade o sócio-
administrador de fato era o Senhor Lourival Antônio de Macedo Filho, CPF no
508.876.961-04, resta demonstrada a intenção do sujeito passivo de impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária
Fl. 688
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.525 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.720823/2015-94

da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais e das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de
afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente,
ensejando a aplicação da multa qualificada prevista no art. 44, inciso I e § 1o, da Lei
no 9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488, de 15/06/2007 (150%)
3. Irresignado com o lançamento, o interessado, representado por advogado (procuração à fl.
574) apresentou, em 02/06/2015, a impugnação de fls. 531 a 573. Ao descrever os fatos
assevera que:
- A receita tida por omitida foi presumida pela autoridade fazendária, ao constatar a
incompatibilidade de movimentação financeira da empresa GOIÁS COMÉRCIO DE
RECICLAGEM LTDA - EPP. Houve suposição de ser o ora peticionário pessoa
interposta, pelo motivo de constar perante a instituição financeira que este seria o
responsável pela conta bancária;
- A autoridade fazendária realizou a coleta dos dados bancários, junto às
instituições financeiras, nas quais contaram os depósitos realizados na conta da r.
pessoa jurídica;
- De posse de tal rol de documentos bancários, ao fazer o cotejo com as declarações
prestadas pela empresa citada, a autoridade fazendária presumiu a omissão da
receita e, sobre tal omissão;
- Também fora aplicada multa de 150% por entender ter o peticionário impedido ou
retardado o conhecimento pela autoridade fiscal do suposto fato gerador da
obrigação tributaria.
3.1 Preliminarmente, o impugnante alega nulidade do auto de infração por violação ao
artigo 142 do Código Tributário Nacional (CTN), pois no seu entender caberia à
autoridade administrativa provar a existência da renda e não existiria ônus ao
contribuinte de provar se dado depósito é, ou não renda. Pondera o impugnante que,
nos termos dos artigos 142 e 43 do CTN, a autoridade administrativa tem o dever
jurídico de efetuar o lançamento tributário do imposto sobre a aquisição da
disponibilidade jurídica e econômica sobre a RENDA, cabendo-lhe demonstrar a
existência da renda.
3.1.1. Assevera que houve diversas intimações para que se demonstrasse a
origem dos referidos depósitos, impondo ao contribuinte o ônus de demonstrar
que tais depósitos não eram receitas sob pena de, em não se comprovando tais
origens, haver o lançamento do tributo. Isso configuraria inversão dos papeis
porque no entender do impugnante não incumbiria ao contribuinte o dever
jurídico de provar não auferir renda e à autoridade administrativa incumbe o
dever jurídico de provar haver receita.
3.1.2. Ressalta que TAL PROVA, MESMO DIANTE DOS MOVIMENTOS
BANCÁRIOS DO CONTRIBUINTE, DEVE SER FEITA PELOS OUTROS
MEIOS AO SEU ALCANCE, NOMEADAMENTE COM BASE NOS LIVROS
FISCAIS
DISPONIBILIZADOS.
E
insiste
que
CABE
AO
AGENTE
FAZENDÁRIO COMPROVAR QUE EVENTUAIS DEPÓSITOS NAS CONTAS
BANCÁRIAS DO CONTRIBUINTE SÃO RENDA, COMO LHE É IMPOSTO
PELO ARTIGO 142, DO C.T.N.
3.1.3. Defende ainda o impugnante que, com base na mera informação prestada
pelo HSBC, presumiu a autoridade fazendária ser o Sr. Lourival, ora
peticionário, sócio de fato da empresa pelo fato de constar o nome do mesmo no
registro perante a instituição financeira.
3.1.4.
Alega ainda que a empresa entregou todas as declarações e pagou os
impostos apurados, conforme comprovariam os documentos contábeis juntados
aos autos e que o silêncio do contribuinte em não exercer o ônus de provar se
dados depósitos são, ou não, renda não pode ser interpretado contra si.
3.1.5.
Em conclusão assevera que os depósitos em conta bancária deveriam ser
um marco inicial de investigação do Fisco para se averiguar a existência, ou não,
de renda. O Fisco não poderia se desincumbir desse dever jurídico de
Fl. 689
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.525 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.720823/2015-94

perseguição da verdade material dos aspectos fáticos a autorizarem a incidência
tributária. Cita ementas dos acórdãos do Conselho de Contribuintes (Ac104-
17.494) e da CSRF (01- 02.741) a respeito de omissão de receita apurada com
base em depósitos bancários.
3.2.
Sob o tópico “OBTENÇÃO DE DADOS PARA O LANÇAMENTO
TRIBUTÁRIO EM INOBSERVÂNCIA DE REGRA CONSTITUCIONAL - DADOS
DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - RESERVA DE JURISDIÇÃO -DECISÃO
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - INEXISTÊNCIA DE OBTENÇÃO
LÍCITA DE DADOS - IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DE OMISSÃO
DE RECEITA - DEVER DO FISCO”
3.2.1.
O impugnante destaca os seguintes fatos que diz terem sido trazidos da
descrição do auto de infração: (I) o contribuinte foi intimado para apresentar
seus extratos bancários; (II) o contribuinte não apresentou os referidos extratos;
(III) A autoridade fazendária afastou o sigilo bancário do contribuinte,
requerendo as informações de depósitos em contas, nas diversas instituições
bancárias; (IV) O Supremo Tribunal Federal já decidiu, no seu órgão pleno,
que ladeia e ofende a Constituição da República a quebra de sigilo bancário do
contribuinte, pela autoridade fazendária, sem a autorização constitucional
para tanto; (V) A autoridade fazendária, mesmo diante de tal decisão, entende,
com base numa lei do auge da ditadura militar [n° 4.595/64] que as autoridades
fazendárias têm o poder de obter dados da movimentação bancária do
contribuinte, sem autorização judicial; (VI) Os depósitos bancários do
contribuinte, cujos dados foram obtidos sem autorização judicial, e que não
tenham comprovação, são considerados OMISSÃO DE RECEITA; (VII) TAL
RECEITA OMITIDA, SEM COMPROVAÇÃO, INVERTE O ÔNUS DA PROVA
DA AUTORIDADE FAZENDÁRIA, DEVENDO O CONTRIBUINTE, E NÃO
O FISCO LANÇADOR, COMPROVAR QUE TAIS DEPÓSITOS NÃO SÃO
INTEGRANTES DA REGRA MATRIZ DE INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
3.2.2.
Repisando que o lançamento foi realizado tão só com base em valores
depositados em conta corrente e que a obtenção de dados referentes aos
depósitos bancários não ocorreu por ato de entrega de informações pelo
contribuinte e, sim, por forte ato da autoridade fazendária, entende restar
maculado o lançamento fiscal, pois o afastamento de sigilo bancário está no
espectro da denominada 'reserva constitucional da jurisdição'. Para embasar seu
argumento, transcreve trecho de voto do Ministro Marco Aurélio de Mello, do
STF, no RE 601.341.
3.2.3.
Defende que a proteção ao sigilo bancário constitui espécie do direito à
intimidade consagrado no art. 5°, X, da Constituição, direito esse que revela
uma das garantias do indivíduo contra o arbítrio do Estado. Todavia, não
consubstancia ele direito absoluto, cedendo passo quando presentes
circunstâncias que denotem a existência de um interesse público superior. Sua
relatividade, no entanto, deve guardar contornos da própria lei, sob pena de se
abrir caminho para o descumprimento da garantia à intimidade
constitucionalmente assegurada. Reporta- se, ainda, o impugnante à lição do
Prof. Roque Antonio Carrazza e ementa de acórdão proferido pelo STF no RE
389.808, assim como transcreveu as decisões proferidas nos RE 555112 e RE
387604.
3.2.4. Concluiu que a preliminar de nulidade do auto de infração deve ser
conhecida, para anula-lo, pois o lançamento fiscal se baseou, única e
exclusivamente, em levantamento realizado nas contas de depósitos e de
investimentos do contribuinte autuado, cujos dados foram obtidos por ato
próprio da autoridade fazendária autante, violando, assim, premissas básicas do
estado de direito democrático.
3.3. Quanto ao mérito, o impugnante alega improcedência do lançamento, tendo em
vista que o fato gerador do imposto de renda da pessoa jurídica é a obtenção
econômica ou jurídica de renda, e apenas renda.
Fl. 690
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.525 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.720823/2015-94

3.3.1. Reclama que houve o cotejo dos DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO
CONTRIBUINTE, sem que a autoridade fazendária se cuidasse de comprovar se
eles eram, ou não, renda e, que apenas disso se trataria a autuação. Segundo o
impugnante, a fiscalização teria estabelecido como premissa para o lançamento a
omissão de receitas com base em verificação de depósitos em contas mantidas
pela empresa contribuinte, e nisso se resumiria a atividade fiscalizatória. Nesse
diapasão, argumenta que:
-- Fazendo-se uma interpretação correta e não extensiva, verifica-se que a
tributação DEVE APENAS INCIDIR SOBRE A REAL E EFETIVA
SUBSUNÇÃO DOS FATOS À NORMA;
-- não se pode considerar RENDA aquilo que, por mero depósito, não se
configura como tal;
-- A ASSUNÇÃO DO MERO DEPÓSITO COMO SENDO RECEITA, OU
RENDA, É ABRIR, ALARGAR POR DEMAIS, O ASPECTO MATERIAL DOS
TRIBUTOS LANÇADOS;
-- os valores que entram nos cofres das empresas devem ser bipartidos em
ingressos financeiros (que na Ciência das Finanças são denominados
movimentos de fundo ou de caixa) e receitas, citando ensinamento de Geraldo
Ataliba em que conclui que “...receitas são entradas definitivas de dinheiro que
pertencem ou passam a pertencer ao Estado...”;
-- As RENDAS são entradas que modificam o patrimônio da empresa,
incrementando-o;
-- Os INGRESSOS envolvem tanto as RECEITAS quanto as somas
pertencentes a terceiros (valores que integram o patrimônio de outrem); são
aqueles valores que não importam modificação no patrimônio de quem os
recebe, porém mero trânsito para posterior entrega a quem pertencerem;
-- Apenas os aportes que incrementem o patrimônio, como elemento novo e
positivo, são receitas (cf. Aliomar Baleeiro, Uma Introdução à Ciência das
Finanças, 11.ed., Rio. Forense, 1976, p. 1305);
-- O CONCEITO DE IGRESSO É, PORTANTO, MAIS LARGO DO QUE O DE
RENDA. ESTAS ESTÃO CONTIDAS NAQUELAS, e só a renda está sujeita
à incidência dos tributos lançados no auto de infração;
-- Ê usual, comum, que, no caixa das empresas ingressem valores que tipificam
meros movimentos de fundo de caixa. Em outras palavras, esses ingressos têm
exato correspondente no passivo, para terceiro não societário, fato que, por si
só, lhes tiraria qualquer possibilidade de constituírem receita.
3.3.2.
Discorre, então, o impugnante sobre “O conceito doutrinário de
Receita” e após as citações, apresenta em conclusão que o preço do serviço não
pode ser integrado por valores estranhos à atividade do prestador de serviços,
pena de infringência ao princípio constitucional da capacidade contributiva e de
descaracterização do fato tributário (fl. 560).
3.3.3.
Registra também o entendimento do Judiciário no tocante ao significado
de receita e preço de serviço sujeito a tributação (fls. 560 a 562) e defende que,
na forma em que lançado os tributos, deu-se uma presunção ‘iuris tantum’ de
serem receitas meros depósitos, sem cogitar fazer a distinção entre o valor que
deve ser tido como acréscimo de riqueza - comissão - e meros valores
transitórios na conta de depósitos da impugnante. Também alega que a Lei, em
momento algum, permite que a fiscalização sujeite à incidência dos tributos algo
além da receita, como faz o agente fiscal, sendo, pois, totalmente ilegal seu
procedimento.
3.4.
O impugnante alega, ainda “A ILEGALIDADE DA MAJORAÇÃO DA
MULTA COMINADA AO CONTRIBUINTE - INAPLICABILIDADE DO §1°, DO
ARTIGO 44, DA LEI 9.430/96 - INÉRCIA NÃO É FRAUDE”. Entende o
impugnante que a justificativa para a fiscalização argumentar que o contribuinte agiu
com evidente intuito de fraude e dolo, imputando-lhe a multa agravada, teria a
Fl. 691
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.525 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.720823/2015-94

justificativa de o agente se manter inerte em face dos pedidos fazendários (“Inércia,
para a Autoridade Fazendária, equivaleu a intuito de fraude”).
3.4.1.
Ao definir sonegação, fraude e conluio e diferenciar dolo civil do penal,
defende que o § 1o do art. 44, está a referir-se ao dolo penal e, nessa toada,
defende que concluir pela existência da fraude dolosa é um absurdo semelhante a
sustentar a existência do mútuo comodante, pois não existe a possibilidade da
mistura de dois institutos diferentes para formar um terceiro ou para qualificar
um deles.
3.4.2.
Alega que a conduta do contribuinte, no caso da autuação, não almejou
o impedimento da ocorrência do fato gerador [por exemplo, falsificar o valor
dos cheques ou dos aditivos dos contratos de factoring]. A acusação que lhe é
feita é a de omitir dados da movimentação financeira, que pode ser aferida
mediante PROGRAMA DA RECEITA FEDERAL. Entende que a fiscalização
presumiu que o interessado movimentou as contas bancárias da empresa Goiás
Reciclagem e, assim, estaria impossibilitado o aferimento da conduta dolosa.
Cita ementa de acórdão e trecho do voto condutor do acórdão CSRF/01-05.435
3.4.3.
Alega que o contribuinte não agiu com o intuito de impedir, retardar,
excluir ou modificar as características essências do tributo. Este pôde ser
apurado por outros meios de investigação fiscal, aos quais a autoridade
fazendária tem pleno acesso, sem que houvesse qualquer EMPECILHO
imposto, barreira colocada ou impedimento desarrazoado trazido pelo
contribuinte que ora se defende.
3.5. Também reclama que a multa aplicada é inconstitucional porque seria
confiscatória, desproporcional e contrária à jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, reportando-se à ementa extraída e trechos de voto proferidos no acórdão do
julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 551 que transcreve à fl.
571/573. Estaria a ferir o art. 150, inciso IV, da constituição Federal que veda a
utilização de tributo com efeito confiscatório.

3.A 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São
Paulo (SP) houve por bem julgar improcedente a impugnação em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011 LANÇAMENTO. NULIDADE.
Não procede a argüição de nulidade do lançamento quando não se vislumbra nos autos
qualquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72.
VIOLAÇÃO DE SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA.
Não ocorre a violação de sigilo bancário quando as informações forem obtidas por meio de
intimação efetuada em processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e
tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente.
IRPJ. OMISSÃO DE RECEITAS.
Caracterizada a omissão de receitas pela apuração de divergência entre os valores de receitas
de vendas escrituradas nos Livros Diário e Razão, que guardam correspondência com as Notas
fiscais eletrônicas emitidas pela empresa, e aqueles declarados em DIPJ e DACON, sem que o
representante da empresa houvesse logrado justificá-la.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Impõe-se o lançamento da multa de ofício qualificada, na ocorrência de conduta fraudulenta,
lesiva ao erário, evidenciada nos autos pela e interposição de pessoas no quadro societário da
empresa, omissão de receitas e dissolução irregular da pessoa jurídica.
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
O julgador administrativo não pode afastar a aplicação da multa prevista em lei e carece de
competência para apreciar questões suscitadas quanto à validade da legislação tributária. A
vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à autoridade
Fl. 692
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.525 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.720823/2015-94

administrativa apenas cumprir a determinação legal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2011
CSLL. DECORRÊNCIA.
O resultado do julgamento do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ espraia seus
efeitos sobre a CSLL lançada em decorrência da mesma infração.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

4.Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário via do qual reedita as
mesmas alegações deduzidas na sua impugnação de fls. 531/573.
5.É o relatório.

Voto
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
6.O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade.
7.Cuidam os autos de lançamentos de IRPJ, CSLL, COFINS e PIS do ano-
calendário 2011, apurados a partir de omissão de receitas de vendas (receitas escrituradas e não
declaradas), realizados em desfavor do sujeito passivo LOURIVAL ANTÔNIO DE MACEDO
FILHO, na qualidade de responsável tributário pela empresa GOIÁS COMÉRCIO DE
RECICLAGEM LTDA. EPP (CNPJ no 37.255.569/0001-08), da qual era sócio de fato e que foi
dissolvida irregularmente, nos termos do artigo 207, inciso V e seu parágrafo único, inciso III do
Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99) e do artigo 9o, §§ 4o e 5o e art. 3o-B da Lei Complementar no
123, de 2006.
8.Os Autos de Infração foram objeto de impugnação manejada às fls. 531/573,
desprovida pela C. 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São
Paulo (SP), tendo o Recorrente apresentado em seu recurso voluntário exatamente as mesmas
razões que já tinha suscitado na referida peça defensiva.
9.O reexame de tais argumentos, neste momento processual, indica que a r.
decisão recorrida se encontra bem fundamentada, tendo apreciado com precisão as questões de
fato e de direto submetidas pela parte, a qual passo a transcrever:
4. O impugnante interessado, Lourival Antonio de Macedo Filho (Responsável Tributário pela
Empresa "Goiás Comércio De Reciclagem Ltda"), foi cientificado do lançamento em
04/05/2015 e a impugnação foi apresentada em 02/06/2015 (fl. 531), logo a impugnação é
tempestiva, pelo que dela se toma conhecimento.
5. Primeiramente há de se ressaltar que a apuração de omissão de receitas não se deu com base
em depósitos bancários que deixaram de ser justificados pelo contribuinte, sócio administrador
de fato da empresa “Goiás Comércio de Reciclagem Ltda – EPP”, como alegado por diversas
Fl. 693
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.525 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.720823/2015-94

vezes na peça de defesa, mas sim, em razão de divergência apurada em 2011 entre a Receita
Bruta informada através da DIPJ/2012 e DACONS de janeiro a dezembro de 2011 e a Receita
Bruta escriturada nos Livros Diário e Razão apresentados, bem como, aquela obtida através das
Notas Fiscais Eletrônicas (SPED-NF-e – vide arquivo não paginável fl. 276) emitidas pela
empresa então fiscalizada.
5.1. Como evidenciado no TVF, a diligência realizada junto à instituição financeira
HSBC Bank Brasil S/A, teve por escopo identificar quem de fato movimentava a
conta onde a empresa fez vultosa movimentação financeira no ano-calendário de
2011, uma vez que os sócios Sr. Roberto de Castilho Leite e Sr. Pedro Paulo de Assis
Loiola, não possuíam situação patrimonial compatível com a de sócios-
administradores de uma empresa que obteve faturamento da ordem de R$ 10 bilhões
no ano-calendário de 2011.
5.2. Portanto, a constatação da omissão de receitas não se deu nem por presunção
legal, nem com base em depósito bancário como erroneamente relatado e repetido na
peça de defesa.
6. Em preliminar, o impugnante alega nulidade do auto de infração por violação ao art. 142 do
Código Tributário Nacional, pois a autoridade fiscal não teria provado a existência da renda,
seu dever de ofício.
6.1. Não é verdade a alegação de que houve diversas intimações para que este
demonstrasse a origem dos referidos depósitos. Conforme relatado, o contribuinte foi
intimado a apresentar justificativas para as divergências apuradas entre as Receitas de
Vendas informadas nos Livros Diário e razão apresentados à fiscalização, que estão
compatíveis com as Notas Fiscais Eletrônicas emitidas pela empresa, em comparação
com os valores informados em DIPJ/2012 e DACONS dos períodos de janeiro/2011 a
Dezembro/2011 (Termo de Intimação Fiscal PJ, fls. 149/152, setembro/2014; e Termo
de Início de Fiscalização PF – fls. 449/453 e 463, março de 2015).
6.2. Portanto a conclusão de que a pessoa jurídica fiscalizada incorreu na infração de
omissão de receita foi extraída dos próprios registros contábeis (que guardam
correspondência com as Notas Fiscais eletrônicas emitidas pela empresa no ano-
calendário de 2011) em confronto com os valores Declarados (DIPJ e DACON) ao
Fisco no período correspondente.
6.3. A fiscalização demonstrou as divergências (fls. 149, 451) e solicitou a
justificativa para tanto. A contribuinte não logrou justificar nem na fase de
fiscalização, nem agora, limitando-se a alegar a nulidade do lançamento por falta de
demonstração da omissão de receita pela autoridade fiscal.
6.4. Sobre nulidades do processo administrativo fiscal, reza o artigo 59, incisos I e II,
do Decreto no 70.235, de 06/03/1972:
Art. 59. São Nulos:
I- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II- os despachos e decisão proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
6.5. Sobre a disposição acima transcrita discorre, de forma clara e abalizada, Luiz
Henrique Barros de Arruda (in “Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235,
de 06/03/73 – MANUAL” , 2a edição, Editora Resenha Tributária, São Paulo –
abril/1994, p. 77):
De plano observa-se que, no tocante ao lançamento, esse dispositivo somente
admite, literalmente, nulidade por incompetência do agente, uma vez que a
hipótese do inciso II, relativa a cerceamento do direito de defesa, não se
aplicaria ao auto de infração, nem notificação de lançamento como apontado no
seguinte acórdão:
“Preterição do direito de defesa decorre de despachos ou decisões e não da
lavratura de ato ou termo como se materializa a feitura do auto de infração.
Cerceamento ou preterição do direito de defesa, por falta de vistas dos autos, há
de relacionar-se com o processo correspondente, no qual existem os elementos
de provas necessárias à solução do litígio.” (Ac. 101-77056, de 25/02/85).
Fl. 694
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.525 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.720823/2015-94

6.6. Como se vê, não é o caso da nulidade imposta pelo artigo 59 do Decreto no
70.235, de 06/03/1972, posto que o auto de infração foi lavrado por servidor
competente (Auditor Fiscal) no cumprimento de seu dever e, ainda, os dispositivos
legais e os fatos que amparam o lançamento foram devidamente informados e deles
pôde a interessada defender-se. Assim, não assiste razão à impugnante quanto à
nulidade argüida.
7. Tendo em vista que a apuração da Omissão de Receita não se deu com base em depósitos
bancários de origem não comprovada, mas sim pela falta de justificativa/comprovação da
divergência apurada entre os valores de receitas constantes dos registros contábeis da empresa
contribuinte fiscalizada e aqueles informados em DIPJ e DACON apresentados pela empresa
no ano calendário de 2011, restam totalmente improcedentes os argumentos apresentados na
peça de defesa relativamente à apuração de omissão de receita com base em depósitos
bancários.
8. Com relação à alegação de quebra de sigilo bancário sem ordem judicial (violação ao art. 5o,
inciso X, da Constituição Federal), cumpre frisar que a autoridade fiscal não se utilizou dos
valores movimentados, ou dos valores depositados em conta corrente da empresa, para apurar o
valor da receita omitida, como já explicitado anteriormente, mas verificou os dados cadastrais e
registros dos titulares da referida conta para colher elementos de prova que demonstraram que
o sócio administrativo de fato da sociedade era o Sr. Lourival Antônio de Macedo Filho (CPF
no 508.876.961-04) e, por decorrência, também ficou constatada a interposição de pessoas no
quadro societário da empresa. Foi a isto que se prestou a diligência realizada junto à instituição
financeira HSBC Bank Brasil S/A.(vide documentos de fls. 347 a 402 – parte da RMF abaixo
transcrita).

8.1.
Ainda quanto à contestação relativa à quebra de sigilo bancário, vale
lembrar que à autoridade administrativa, inclusive em sede de julgamento, cabe o
cumprimento do estabelecido na legislação tributária, não sendo pertinente a discussão
a respeito da constitucionalidade dos atos normativos. Isto posto, da leitura do § 3o do
artigo 1o da Lei Complementar 105/2001 combinado com o artigo 6o do mesmo
diploma legal, abaixo transcritos, conclui-se pela inexistência de violação do sigilo
bancário, uma vez que os dados bancários foram obtidos mediante intimação efetuada
em procedimento administrativo regularmente instaurado .
"Art. 1 As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e
passivas e serviços prestados.
(...)
§ 3 Não constitui violação do dever de sigilo:
I – a troca de informações entre instituições financeiras, para fins cadastrais,
inclusive por intermédio de centrais de risco, observadas as normas baixadas
pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil;
(...)
VI – a prestação de informações nos termos e condições estabelecidos nos
artigos 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 7o e 9 desta Lei Complementar.
(...)
Art. 6 As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do
Fl. 695
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-006.525 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.720823/2015-94

Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos,
livros e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de
depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo
instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente." (grifos nossos)
8.2. Cumpre ainda notar que o Decreto no 3.724, de 10/01/2001, que regulamenta o
art. 6o da Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001, relativamente à
requisição, acesso e uso, pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), de
informações referentes a operações e serviços das instituições financeiras e das
entidades a elas equiparadas, ratifica o entendimento acima, ao dispor em seu art. 7o
(abaixo em parte transcrito) que as informações fornecidas à RFB pelas instituições
financeiras devem ser mantidas sob sigilo fiscal e, em seus art. 8o, 9o 10 prevê
penalidades ao servidor que não observar o sigilo fiscal das informações obtidas.
Art. 7o As informações, os resultados dos exames fiscais e os documentos obtidos
em função do disposto neste Decreto serão mantidos sob sigilo fiscal, na forma
da legislação pertinente.
§ 1o A Secretaria da Receita Federal deverá manter controle de acesso ao
processo administrativo fiscal, ficando sempre registrado o responsável pelo
recebimento, nos casos de movimentação.
§ 2o (...)
8.3. Portanto, resta também afastada a alegação de quebra do sigilo bancário,
porquanto as informações obtidas junto à instituição financeira encontram-se mantidas
sob sigilo fiscal.
9. Conforme consignado no Termo de Verificação Fiscal, a pessoa jurídica “Goiás Comércio
de Reciclagem Ltda – EPP” (CNPJ no 37.255.569/0001-08 fez constar na DIPJ/2012 (AC 2011
– fls. 158/172) que a forma de tributação do lucro é pelo Lucro Presumido; a Forma de
Escrituração é pelo Livro Caixa (Ficha 01 – Dados iniciais) e a apuração das receitas se dá pelo
Regime de Competência (Ficha 67B-Outras Informações).
9.1. As pessoas jurídicas que optam pelo regime de tributação do imposto de renda
pelo lucro presumido, devem manter (i) escrituração contábil, nos termos da
legislação comercial ou Livro Caixa no qual deverá estar escriturada toda a
movimentação financeira, inclusive a bancária, e (ii) em boa guarda e ordem,
consoante art. 527, incisos I e III, e parágrafo único do RIR/99:
Art. 527. A pessoa jurídica habilitada à opção pelo regime de tributação com
base no lucro presumido deverá manter (Lei no 8.981, de 1995, art. 45):
I - escrituração contábil nos termos da legislação comercial;
II - Livro Registro de Inventário, no qual deverão constar registrados os
estoques existentes no término do ano-calendário;
III - em boa guarda e ordem, enquanto não decorrido o prazo decadencial e não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, todos os livros de
escrituração obrigatórios por legislação fiscal específica, bem como os
documentos e demais papéis que serviram de base para escrituração comercial e
fiscal.
Parágrafo único. O disposto no inciso I deste artigo não se aplica à pessoa
jurídica que, no decorrer do ano-calendário, mantiver Livro Caixa, no qual
deverá estar escriturado toda a movimentação financeira, inclusive bancária
(Lei no 8.981, de 1995, art. 45, parágrafo único).
9.2. Deste modo, foi a empresa, então fiscalizada, intimada a apresentar Livro Diário e
Razão OU Livro Caixa, conforme Termo de Início do procedimento Fiscal (fls. 03):
Fl. 696
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-006.525 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.720823/2015-94

9.2.1. Ao analisar os Livros Diário e Razão apresentados, bem como os arquivos
de Notas Fiscais Eletrônicas Emitidas pela empresa, a autoridade fiscal constatou
divergências entre os valores escriturados e aqueles informados nas DIPJ/2012 e
DACONs dos períodos de apuração de janeiro a dezembro de 2011, procedendo
então à intimação para justificar as divergências apuradas (fls. 149/150). Apesar
dos sistemas da RFB acusarem movimentação bancária da empresa, a
contribuinte alegou, em resposta ao TIF, que não existia movimentação bancária
no período solicitado. Em face da documentação apresentada pela empresa até
aquele momento, a autoridade fiscal dispensou a apresentação dos referidos
extratos bancários (fl. 150).
9.2.2. Como relatado no Termo de Verificação Fiscal, não houve
pronunciamento quanto à intimação para apresentar justificativas quanto à
divergência constatada entre os valores de receitas informadas pela empresa à
RFB (DIPJ e DACON) e os valores de receitas escrituradas nos Livros Diário e
Razão apresentados, bem como dos valores apurados a partir das Notas Fiscais
Eletrônicas (SPED-NF-e). Tampouco, a peça de defesa traz tal justificativa,
limitando-se o impugnante a alegar a nulidade do lançamento por quebra de
sigilo bancário ou por presunção da omissão de receita, o que já se demonstrou
não ter ocorrido.
9.2.3. Não comporta maiores discussões o fato de que os valores escriturados
como receitas de vendas e que guardam correspondência com as notas fiscais
eletrônicas (SPED-NF-e) emitidas pela empresa, sejam receitas da empresa.
9.2.4. Caracterizada, portanto, a omissão de receitas pela apuração de
divergência entre os valores de receitas de vendas escrituradas nos Livros Diário
e Razão, que guardam correspondência com as Notas fiscais eletrônicas emitidas
pela empresa, e aqueles declarados em DIPJ e DACON, sem que o representante
da empresa houvesse logrado justificá-la.
10. O impugnante também alega a improcedência da aplicação do § 1o do art. 44 da Lei no
9.430, de 1996, porquanto, não teria agido com intuito de fraude e dolo, não almejou o
impedimento da ocorrência do fato gerador, não teria agido com o intuito de impedir, retardar,
excluir ou modificar as características essenciais do tributo.
10.1. A multa de ofício foi aplicada com base no art. 44, inciso I, § 1o, da Lei no 9.430,
de 1996, com a redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488, de 2007 (fls. 479, 490, 495
e 501), a seguir transcrito:
10.2. O auditor fiscal autuante trouxe aos autos os seguintes elementos de prova:
(a) omissão de receita caracterizada pela apuração de divergência entre os
valores de receitas de vendas escrituradas nos Livros Diário e Razão, que
guardam correspondência com as Notas fiscais eletrônicas emitidas pela
empresa, e aqueles declarados em DIPJ e DACON, sem que o representante da
empresa houvesse logrado justificá-la;
(b) dissolução irregular da empresa;
(c) interposição de pessoas no quadro societário da empresa “Goiás Comércio de
Reciclagem Ltda-EPP”, posto que os “sócios” indicados no contrato social, Sr.
Roberto Castilho Leite e Sr. Pedro Paulo de Assis Loiola, não possuíam situação
patrimonial compatível com a de sócios administradores de empresa com
faturamento anual superior a R$ 10 milhões;
Adicionalmente consultamos o sistema CNIS – Cadastro Nacional de
Fl. 697
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-006.525 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.720823/2015-94

Informações Fiscais (Consulta Vínculos Empregatícios do Trabalhador),
conforme fls. 428 a 432, e verificamos que o Sr. Roberto Castilho Leite, que
se apresentou à fiscalização como sócio-administrador da Goiás Comércio
de Reciclagem Ltda, possuiu vínculos empregatícios nos anos-calendário
2009, 2010, 2011, 2012 e 2013, com remunerações com base no valor de 1
salário-mínimo, o que não é compatível com a condição de sócio-
administrador de empresa com faturamentos expressivos, como o do ano-
calendário 2011 no valor aproximado de Dez milhões de Reais.
(d) identificação do sócio de fato, Sr. Lourival Antonio de Macedo Filho, após
diligências realizadas junto à instituição financeira HSBC Bank Brasil S/A, à
JUCEG – Junta comercial do Estado de Goiás ;
Os documentos apresentados pelo HSBC Bank Brasil S/A comprovam que o
Sr. Lourival Antônio de Macedo Filho era o sócio-administrador de fato da
Goiás Comércio de Reciclagem Ltda – EPP, mesmo após a sua suposta
retirada da sociedade, ocorrida em 22/08/2003 (6a Alteração Contratual).
O Sr. Lourival Antônio de Macedo Filho foi o responsável pela abertura da
conta mantida no HSBC Bank Brasil S/A, conforme Proposta de Abertura
de Conta Corrente Pessoa Jurídica de 07/07/1999, contendo inclusive o
cartão de assinaturas e Protocolo de Entrega Cadastramento CONNECT
BANK (transações eletrônicas).
O HSBC apresentou ainda o Ato Constitutivo e alterações que lhe foram
apresentados pelo Sr. Lourival Antônio de Macedo Filho. Constata-se que
o Sr. Lourival omitiu dolosamente ao banco as informações acerca da
alteração do quadro societário da empresa Goiás Comércio de Reciclagem
Ltda (antiga Distribuidora Macedinho de Secos e Molhados Ltda) ocorrida
em 22/08/2003 (6a Alteração Contratual), haja vista que o banco dispunha,
além do ato constitutivo, somente a 1a, 2a, 3a, 4a e 5o Alterações
Contratuais. Desta forma, permaneceu, perante ao banco, como sócio-
gerente da empresa e movimentando a conta corrente, mesmo após a 6a
Alteração Contratual registrada na JUCEG em 22/08/2003, data em que
ocorreu a interposição de pessoas.
Com base nas informações obtidas através da RMF no 0120200-2014-
00023-7 e dos atos constitutivos e alterações apresentados pela JUCEG,
fica claro que o sócio- administrador de fato da empresa Goiás Comércio
de Reciclagem Ltda sempre foi o Senhor Lourival Antônio de Macedo
Filho, CPF no 508.876.961-04, que era a pessoa autorizada a movimentar
a conta corrente da empresa mantida junto ao HSBC Bank Brasil S/A –
Banco Múltiplo, e que fez parte do Quadro Societário da empresa desde a
constituição em 03/12/1991 até a 6a Alteração Contratual em 22/08/2003
(interposição de pessoas).
(e) em resposta ao Termo de Inicio do Procedimento Fiscal foi alegado que não
existia movimentação bancária no período solicitado (2011), quando os sistemas
da Receita Federal do Brasil acusavam movimentação bancária no ano-
calendário sob fiscalização (2011);
(f) o atendimento das intimações realizadas à empresa foram atendidas pelo
“sócio-administrador”, Sr. Roberto Castilho Leite, que apresentou documentação
junto ao setor de protocolo sem dirigir-se ou comunicar-se com o auditor fiscal
responsável pelo procedimento fiscal
10.3. Como se vê a autoridade fiscal concluiu pela qualificação da multa de ofício,
com base num feixe de elementos convergentes para a situação em que se encontram
configurados os preceitos contidos nos arts. 71 e 72 da Lei 4.502, de 1964:
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
Fl. 698
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-006.525 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.720823/2015-94

natureza ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo
a reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
10.4. Não resta dúvida alguma que a utilização de pessoas interpostas no quadro
societário das empresas e a omissão de receitas (de faturamento) ao longo de todo o
ano-calendário fiscalizado autorizam, sim, a conclusão pela ocorrência de sonegação
fiscal e fraude.
10.5. Por decorrência, correta a aplicação da multa de ofício agravada prevista no art.
44, inciso I, § 1o, da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pelo art. 14 da Lei no
11.488, de 2007.
11. Também não merece acolhida a alegação de que a aplicação de multas de ofício no
percentual de 150% sobre os valores respectivos do imposto de renda pessoa jurídica e reflexos
(44, inciso I, §1o, da Lei n° 9.430/96) seria confiscatória por ferir princípio constitucional
insculpido no artigo no artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal de 1988.
11.1. Como já acima consignado, o artigo 44, inciso I e § 1o da Lei no 9.430, de
27/12/1996, com a redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488, de 2007, base legal para
a aplicação da multa de ofício, devidamente assinalado nos autos de infração ora
contestados (fls. 479, 490, 495 e 501):
11.2. Na esfera administrativa, não há que se analisar questões relacionadas à
inconstitucionalidade de leis como argüido pela impugnante. Não cabe, no caso,
qualquer discussão quanto à validade da lei aplicável à presente lide, em razão de que
não se pode negar sua eficácia. Ademais, presume-se que o legislador ao se
pronunciar sobre a referida matéria observou o supracitado princípio.
11.3. Frise-se que a autoridade administrativa não tem competência legal para decidir
sobre inconstitucionalidade de normas legais, matéria reservada ao Poder Judiciário,
pelo que qualquer discussão quanto aos aspectos da inconstitucionalidade das normas
jurídicas deve ser submetida ao crivo desse Poder. O órgão administrativo não é o foro
apropriado para discussões dessa natureza. Os mecanismos de controle da
constitucionalidade
regulados
pela
própria
Constituição
Federal,
passam,
necessariamente, pelo Poder Judiciário, que detém, com exclusividade, essa
prerrogativa.
11.4. Com efeito, falece competência a este colegiado quanto à apreciação do efeito
confiscatório da multa de 150% sobre os valores respectivos do imposto de renda
pessoa jurídica e reflexos. A vedação do artigo 150, inciso IV, da Constituição
Federal, no tocante ao confisco, dirige-se ao legislador e visa impedir a instituição de
tributo que tenha em seu conteúdo aspectos que ameacem a propriedade ou a renda
tributada, por exemplo, mediante a aplicação de alíquotas muito elevadas. Assim, a
observância de princípio constitucional relaciona-se com o momento da instituição do
tributo, quando da elaboração da norma definidora da hipótese legal de incidência,
base de cálculo e alíquota aplicável.
11.5. Uma vez vencida a etapa da criação da norma, não configura confisco a
aplicação da lei tributária, ainda que, circunstancialmente, o montante da exigência
revele-se elevado.
11.7. É improfícuo, portanto, suscitar tal alegação na esfera administrativa, pois não se
pode, sob pena de responsabilidade funcional (art. 142, parágrafo único, do CTN),
desrespeitar a norma tributária.
11.8. Sendo assim, verifica-se que a aplicação da multa de ofício (150%) reveste-se de
legitimidade, visto que o ato administrativo obedece à vontade expressa na lei, cujo
procedimento é obrigatório e vincula-se estritamente aos ditames da norma legal.
Ignorar o disposto no artigo 44, incisos I e § 1o da Lei no 9.430/1996, com a redação
dada pelo art. 14 da Lei no 11.488, de 2007, como pugna a autuada, sob o pretexto de
Fl. 699
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-006.525 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.720823/2015-94

desrespeito a princípio constitucional, representaria grave omissão funcional, esta sim,
contrária aos princípios dispostos no "caput " do art. 37, da Carta Magna.
12. Por todo o exposto, voto no sentido de considerar IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO
apresentada, devendo ser mantidos os LANÇAMENTOS do IRPJ, CSLL, Contribuição para
o PIS e COFINS consubstanciados nos autos de infração de fls. 465, 480, 491 e. 496.

10.Assim, em atendimento ao comando insculpido no §1o do artigo 50 da Lei no
9.784, de 1999, bem como com supedâneo no que dispõe o §3o do artigo 57 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 343, de 2015, adoto
como razões de decidir aquelas das quais se valeu o v. acordão guerreado, tal como acima
descritas e que ora ficam confirmadas, apenas acrescentando que:
 o Pretório Excelso, ao julgar as ADIs 2.390, 2.397, 2.386 e 2.859, de
relatoria do ministro Dias Toffoli, em decisão plenária de 24.02.2016,
se pronunciou quanto à constitucionalidade dos dispositivos da Lei
Complementar no 105, de 2001;
 considerando a existência de procedimento fiscal em curso (fls. 02) por
ocasião em que a Requisição de Informação sobre Movimentação
Financeira foi operacionalizada (fls. 347), nos exatos termos do Decreto no
3.724, de 2001, nada há a prover nesse aspecto;
 não há como se conhecer dos argumentos relacionados a supostas
inconstitucionalidades em razão da vedação estampada no artigo 26-A do
Decreto no 70.235, de 1972, na Súmula Carf no 02 e no artigo 62 do Anexo
II do RICARF; e
 Nos termos da Súmula CARF no 34, “Nos lançamentos em que se apura
omissão de receita ou rendimentos, decorrente de depósitos bancários de
origem não comprovada, é cabível a qualificação da multa de ofício,
quando constatada a movimentação de recursos em contas bancárias de
interpostas pessoas”.

11.Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nego provimento ao
Recurso Voluntário, mantendo os lançamentos.
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 700
DF CARF MF
Original